Tribunal: TJMT
Processo: 0005498-06.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RAC. No 0005498-06.2014.8.11.0002
APELANTE: DIOBENE DEULE LEMES
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Recurso de apelação cível interposto por DIOBENE DEULE LEMES, contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Dano Moral ajuizada contra BANCO ITAUCARD S/A, que julgou improcedentes os pedidos autora, deixando de condená-la nas verbas de sucumbência por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 45868488).
Em suma, sustenta a recorrente a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios e capitalização de juros, pretendendo a restituição das tarifas bancárias cobradas no contrato.
No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à indenização por dano moral, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.
Contrarrazões no ID no 45869452, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Do contrato
Em análise dos autos, em especial do Contrato de Financiamento/Empréstimo Pessoal no 33508309-3 firmado em 10/10/2008 (ID 45868466) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo (moto) no valor de R$ 6.318,01 em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 220,52.
Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,31% ao mês e 31,52% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados, mais correção monetária com base na variação do IGP-M e b) multa de 2% (Cláusula 18).
Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$ 350,00 de Tarifa da Cadastro, R$ 199,53 a título de I.O.F, R$ 38,12 de inclusão de Gravame Eletrônico e R$ 64,80 Serviços de Terceiros.
Pois bem.
Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.
Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.
Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.
Dos juros remuneratórios
No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se no sentido de que:
“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.
No caso em tela, consoante explicitado, no Contrato de Financiamento /Empréstimo Pessoal no 33508309-3 firmado em 10/10/2008 (ID 45868466), a taxa de juros foi pactuada em 2,31% ao mês e 32,03% ao ano.
Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de setembro de 2015, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,48% ao mês e 34,15% ao ano.
Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.
Portanto, neste tópico, o decisum não merece reforma.
Da capitalização de juros.
Também neste particular o apelo não está a merecer a guarida almejada.
Isso porque, no julgamento do recurso paradigma REsp no 973.827/RS (Temas 246 e 247), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". [...] (STJ - 2a S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g. n.)
No caso, o contrato foi pactuado em 10/10/2008 – ou seja, posteriormente à data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31/03/2000).
Além disso, conforme se pode depreender da Cláusula 3a - Item 3.10 do contrato de ID. no 45868466, os juros remuneratórios foram pactuados efetivamente no patamar de 2,31% ao mês e de 32,03% anuais.
Ou seja, a taxa efetiva anual prevista na avença, qual seja, 32,03% é maior que a que se obtém do produto da multiplicação da taxa mensal (2,31%) pelo número de meses do ano (12), qual seja 27,72% (=12 X 2,31%), o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.
Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 - data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 2. No caso, assentado no acórdão recorrido que há comprovação da diferença entre a taxa anual de juros e o produto da multiplicação da taxa mensal, deve ser permitida a cobrança da capitalização mensal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (AgRg no AREsp 534.123/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 24/02/2015, DJe 05/03/2015)
“CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DIFERENÇA ENTRE TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL. A PREVISÃO DE TAXA ANUAL DOS JUROS SUPERIOR À TAXA MENSAL, MULTIPLICADA POR DOZE, CONFIGURA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 1. A 2a Seção deste Tribunal Superior já firmou posicionamento pela possibilidade da cobrança da capitalização mensal dos juros, desde que atendidos os requisitos de existência de previsão contratual expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o contrato firmado após 31/03/2000, data da primeira edição desta MP, então sob o no 1963-17. Precedentes. 2. Capitalização mensal dos juros: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 3. Recurso especial não provido. ” (AgRg no REsp 1342243/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 09/10/2012, DJe 16/10/2012)
Desta feita, devem ser mantidos os encargos contratados tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação pelo que deve ser mantida a sentença também neste item.
Das taxas e tarifas administrativas.
Embora a autora tenha suscitado que o contrato se revela abusivo por lhe terem sido cobradas indevidamente taxas administrativas ilegais, o fez de forma genérica, sem apontar especificamente qual o encargo viciado, em que ponto incide o vício de sua contratação.
Entretanto, de acordo com a dicção da Súmula 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Destarte, neste tópico o decisum também não merece reforma.
Do alegado dano moral
Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.
Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pela apelada decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.
Destarte, escorreita a sentença neste tópico.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
P. I. C.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora